Tribunal: TJDFT
Processo: 0727985-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727985-53.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SONIZE GRACINDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALEXANDRE GRACINDO DE OLIVERA, CARLOS EDUARDO GRACINDO DE OLIVEIRA, ESOPÓLIO DE CARLOS DE OLIVEIRA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. BANCO DO BRASIL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE EMENDA. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A intimação do Banco do Brasil S/A ocorrerá preferencialmente por meio de intimação eletrônica, sendo esta a previsão legal e regulamentar, sobretudo em razão de tal sociedade de economia mista ser cadastrada no sistema dos atos processuais (art. 246, §1o e art. 270, caput, do CPC). 2. Não há se falar em nulidade da intimação que determinou a emenda da petição inicial, pois, conforme dispõe o § 1o do art. 5o da Portaria GC n. 160/2017, "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados". 3. O CPC deve ser interpretado em consonância com os sistemas eletrônicos atuais. O acordo objetiva conferir celeridade, efetividade e duração razoável ao trâmite processual. Trata-se, portanto, de mútua cooperação, com benefícios tanto para o Judiciário quanto para o jurisdicionado, que não pode descumprir o acordo motivado exclusivamente pela conveniência. 4. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial da execução conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, 485, inciso I). 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 45234621): sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do não atendimento à intimação para promoção de emenda da inicial pelo autor no prazo de 15 dias, conforme havia sido determinado pelo juiz singular na decisão de ID no 45234616. 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios em razão da não ausência de angularização processual. 3. Apelante/autor: Banco do Brasil S/A. 4. Apelados/réus: Espólio de Carlos de Oliveira, Sonize Gracindo de Oliveira, Carlos Alexandre Gracindo de Oliveira e Carlos Eduardo Gracindo de Oliveira 5. Ação proposta: ação monitória. Pedido: pagamento de débitos não adimplidos pelos réus, correspondentes à R$ 225.803,79 (duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e três reais e setenta e nove centavos), com a incidência correção e de juros de mora nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil (CPC). Causa de pedir: CPC, art. 700, inciso I. Data do ajuizamento: 20/09/2022. Valor da causa: R$ 225.803,79, (ID no 45234546). 6. Razões de apelação (ID no 45234623): Valorização do princípio da primazia da decisão de mérito, para supressão de falhas tempestivamente corrigidas; vício de fácil superação, em valorização aos interesses da entidade pública, com reflexos na sociedade. Possibilidade de intimação da autarquia federal (sic), considerando-se a previsão do CPC, art. 183. 7. Pedido recursal: cassação da sentença e retorno dos autos para continuidade da ação monitória. Apreciação explícita dos artigos federais que embasam o recurso para fins de prequestionamento. Requer que as intimações por via eletrônica ou pessoal sejam realizadas exclusivamente em nome dos novos advogados, especificamente a Dra. Milena Pirágine, OAB/DF no 40.427. 8. Preparo recolhido (ID no 45234625). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13.Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o III e 1.013). 14. Sem preliminares. Sem justiça gratuita. 15. Fundamentos-base para a tomada de decisão: (a) a inércia da parte em relação à determinação do juízo para emendar a petição inicial fere o princípio da cooperação, de forma que o indeferimento da petição inicial e a extinção da ação por ausência de pressupostos válidos são medidas impositivas. Precedentes: Acórdãos no 1411121, 1408650, 1367520, 1363064, 1339969, 1308400, 1293260 e 1227596; (b) art. 246, §1o do CPC c/c art. 5o, caput e §1o da Portaria GC/TJDFT no 160/2017, com o acréscimo do fato de que o Banco do Brasil é instituição cadastrada para recebimentos de intimações eletrônicas, sendo prescindível sua intimação por oficial de Justiça de forma pessoal, hipótese do CPC, art. 183 do CPC. 16. Provas juntadas na inicial: (a) cópia da certidão de óbito de Carlos de Oliveira (ID no 45234555); (b) cópia do contrato de abertura de crédito rotativo (ID no 45234556); (c) cópia do contrato de abertura de conta corrente (ID no 45234558); (d) cópia do comprovante de empréstimo (ID no 45234612); (e) planilha demonstrativa de débitos (ID no 45234613). 17. Discussão: O art. 246, §1o combinado com o art. 270 do CPC, indicam que a intimação das empresas públicas e privadas será realizada preferencialmente por meio eletrônico. Esta modalidade encontra-se regulada no art. 5o da Portaria GC no 160/2017 do TJDFT, segundo o qual, a intimação promovida por meio da comunicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos previstos em lei. 18. É pacífico o entendimento neste tribunal de que não há vício quando a comunicação dos atos processuais ocorre de forma eletrônica, sendo essa a forma a ser adotada pelos magistrados ordinariamente, em especial no que se refere ao Banco do Brasil. Assim, não se aplica ao apelante o prazo em dobro e obrigatoriedade de intimação pessoal via oficial de justiça, requisitos constantes no CPC, art. 183 do CPC. Precedentes: Acórdãos no 1411121, 1308400 e 1308400. 19. O prazo de 15 dias concedido ao apelante para adequação do polo passivo da lide, por se tratar de discussão patrimonial envolvendo direitos do espólio do apelado Carlos de Oliveira, não foi atendido. A instituição bancária recorrente apresentou petição requerendo tão somente a alteração de seus patronos, com a republicação em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427 (ID no 45234617). 20. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária e silencia diante da possibilidade de emenda, o indeferimento da petição inicial é a consequência processual aplicável (CPC, 321, parágrafo único e art. 485, inciso I). 21. A sistemática processual cível está em consonância com as inovações trazidas pela informatização dos atos processuais, os quais podem ser realizados adotando-se os sistemas eletrônicos. Assim, permite-se uma prestação jurisdicional célere, efetiva, em consonância com a razoável duração do processo, o que promove o acesso ao Poder Judiciário em sua integralidade. 22. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo, sem julgamento de mérito. Precedentes: Acórdão no 1255479, 20160610143832APC, 2a Turma Cível; Acórdão no 1638395, APC 07227681120178070001, 7o Turma Cível. 23. Confirmo a sentença. 24. Informações complementares: ação proposta em 20/09/2022. Valor da causa: R$ 225.803,79. Sentença proferida em 02/03/2023. Sem honorários advocatícios ante a ausência de angularização processual. Não há justiça gratuita. DISPOSITIVO 25. Conheço e nego provimento ao recurso. 26. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, pois não foram fixados na origem. 27. Arquivem-se os autos após o transcurso do prazo para eventual recurso. Comunique-se à origem. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 30.Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO